Tribunal: TJMT
Processo: 1011097-39.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011097-39.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A NEVES FERREIRA - PORTAL - CNPJ: 30.906.698/0001-70 (APELANTE), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), ADALTO NEVES FERREIRA - CPF: 891.009.801-53 (APELANTE), ADALTO NEVES FERREIRA - CPF: 891.009.801-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ANULARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. REVELIA EM DIREITOS INDISPONÍVEIS. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. IRDR TEMA 13. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública ambiental, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por dano material e moral coletivo, bem como à imposição de obrigações inibitórias, com base, preponderantemente, em auto de infração ambiental e aplicação dos efeitos da revelia.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica; (ii) saber se, em ação civil pública ambiental, a revelia autoriza a presunção de veracidade dos fatos e o julgamento antecipado da lide; e (iii) saber se a ausência de produção de prova técnica pericial configura cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação da sentença, bem como os efeitos do IRDR no 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema 13).

III. Razões de decidir
3. A gratuidade da justiça pode ser deferida à pessoa jurídica quando demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sendo suficiente, no caso, a comprovação de restrição econômica decorrente da paralisação das atividades e do elevado valor da causa.
4. Nos termos do art. 345, II, do CPC, a revelia não produz presunção de veracidade quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis, como ocorre na tutela ambiental, de natureza difusa e fundamental (CF/1988, art. 225).
5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e não dispensa a produção de prova judicial quando houver controvérsia fática relevante, sobretudo quanto à existência e extensão do dano ambiental.
6. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova pericial técnica indispensável à aferição do dano ambiental e sua quantificação, configura cerceamento de defesa, em violação ao devido processo legal e ao contraditório (CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 370).
7. A indenização civil por dano ambiental não se confunde com a multa administrativa, exigindo demonstração do dano efetivo e de sua extensão, à luz do princípio da reparação integral (Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o).
8. A admissibilidade do IRDR Tema 13 não impede o reconhecimento de nulidades processuais, devendo o sobrestamento incidir após o retorno dos autos à origem, antes da prolação de nova sentença de mérito.
9. As tutelas de urgência de natureza inibitória devem ser mantidas, a fim de resguardar o meio ambiente durante a regular instrução do feito.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso provido para anular a sentença.
Tese de julgamento: “1. Em ações civis públicas ambientais, a revelia não autoriza a presunção de veracidade dos fatos, por se tratar de direitos indisponíveis. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial indispensável à apuração do dano ambiental e sua extensão. 3. A admissibilidade de IRDR não impede o reconhecimento de nulidades processuais, devendo a suspensão do feito incidir na origem antes de novo julgamento de mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV e LXXIV, e art. 225; CPC, arts. 98, 344, 345, II, 355 e 370; Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 0001361-26.2015.8.11.0008, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.11.2019; TJMT, AC 1040961-93.2019.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
A NEVES PEREIRA - PORTAL
, representada por seu sócio Adalto Neves Ferreira, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública Ambiental com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A parte recorrente, em suas razões, alega, preliminarmente, a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Sustenta a nulidade da citação e da audiência de conciliação em virtude da ausência de assistência advocatícia e da falta de advertência clara sobre o termo inicial do prazo contestatório.

Argumenta que os efeitos da revelia foram aplicados de forma equivocada, porquanto o litígio versa sobre direitos indisponíveis, o que impediria a presunção absoluta de veracidade dos fatos.

Aduz, outrossim, a ocorrência de cerceamento de defesa, asseverando que o julgamento antecipado impediu a produção de prova pericial indispensável para aferir a real existência e extensão do dano ambiental, rechaçando a transposição automática do valor da multa administrativa para a condenação civil.

Por fim, insurge-se contra a condenação por dano moral coletivo e pleiteia a revisão das tutelas inibitórias.

O Ministério Público de primeira instância apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Afirma que a citação foi válida, que a ausência de advogado na audiência não gera nulidade e que a revelia aliada à prova documental (relatório da SEMA) autoriza o julgamento antecipado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Posteriormente, a Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se nos autos noticiando a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema n.o 13) por este Tribunal de Justiça.

Informou que o referido incidente determinou a suspensão de todos os processos em curso que versem sobre a responsabilização civil por danos ambientais, cumulação de obrigações e critérios de fixação de valores.

Por tal motivo, requereu o sobrestamento do presente recurso até o julgamento final do paradigma.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A apelante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. É cediço que o ordenamento jurídico pátrio, interpretado à luz do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, estende a possibilidade de concessão deste benefício às pessoas jurídicas, desde que demonstrada cabalmente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Trata-se de uma interpretação sistemática e teleológica que visa garantir o acesso à jurisdição de forma isonômica.

Os fatos comprovados nos autos indicam que a apelante é uma empresa de pequeno porte, de natureza familiar, cujas atividades encontram-se severamente restringidas por força de decisão judicial proferida no limiar desta demanda. A paralisação da atividade econômica principal, aliada ao elevado valor da causa, traduz-se em presunção concreta de hipossuficiência financeira temporária. Exigir o recolhimento das custas recursais neste cenário configuraria um obstáculo desproporcional ao exercício da ampla defesa.

Sendo assim,
DEFIRO
os benefícios da justiça gratuita à apelante, exclusivamente para fins de processamento deste recurso, o qual conheço, porquanto presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

DA ORDEM DE SUSPENSÃO (IRDR TEMA N.o 13) E DO EXAME DAS NULIDADES PROCESSUAIS.

A Procuradoria de Justiça requereu o sobrestamento do feito com base na decisão de admissibilidade do IRDR n.o 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema n.o 13), que versa sobre a cumulação de obrigações e a quantificação de danos ambientais materiais e morais. Cumpre estabelecer uma distinção (distinguish) fundamental neste ponto processual.

A suspensão determinada por um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas tem como escopo evitar a prolação de decisões de mérito conflitantes sobre a tese jurídica a ser fixada. Contudo, essa paralisação não impede o Tribunal de analisar e reconhecer nulidades processuais absolutas (error in procedendo) que maculem a própria formação do processo na instância de origem.

A lógica processual dita que, se o processo for nulo por cerceamento de defesa, a sentença deve ser desconstituída e os autos devolvidos à primeira instância para a reabertura da instrução. Apenas lá, perante o juízo natural e durante a fase de conhecimento, a suspensão decorrente do IRDR deverá operar seus efeitos até a fixação da tese, impedindo que uma nova sentença seja proferida.

Manter um processo suspenso no Tribunal, carregando consigo uma sentença fatalmente nula, atenta contra a economia processual e a duração razoável do processo. Dessa forma, passo à análise das preliminares de nulidade aventadas pela defesa.

Pois bem.

A insurgência central da apelante reside na decretação de sua revelia e no imediato julgamento antecipado da lide, o qual resultou em condenações pecuniárias vultosas baseadas unicamente no espelhamento do auto de infração administrativo.

Conforme documentado nos autos, a parte deixou de apresentar contestação no prazo legal, o que levou o magistrado a aplicar a regra do artigo 344 do Código de Processo Civil. Ocorre que o processo civil estabelece balizas rígidas para a presunção de veracidade decorrente da revelia.

Utilizando o método de interpretação sistemática, deve-se ler o artigo 344 em conjunto com o artigo 345, inciso II, do mesmo diploma legal, o qual afasta textualmente os efeitos da revelia quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis.

Como consabido, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental, difuso e de natureza eminentemente indisponível, tutelado pelo artigo 225 da Carta Magna. Estabelece-se aqui um silogismo processual irrefragável: a premissa maior indica que não há presunção de veracidade dos fatos pela revelia em casos de direitos indisponíveis; a premissa menor afirma que o direito ambiental em discussão é indisponível; a conclusão inarredável é que o juiz não poderia ter presumido como incontroversa a ocorrência do dano material e moral, nem sua respectiva extensão, baseando-se apenas no silêncio do réu. Afastada a presunção absoluta de veracidade, competia ao julgador conduzir a fase probatória.

O Ministério Público acostou aos autos o processo administrativo da SEMA. É verdade que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Todavia, essa presunção é relativa (juris tantum).

A própria inicial foi instruída com a Defesa Administrativa apresentada pela empresa perante a SEMA, na qual o administrado alega que a divergência de saldos decorreu de dificuldades na operação do recém-implantado sistema SISFLORA 2.0, negando a existência de madeira extraída ilegalmente no pátio e pugnando por nova vistoria.

Havia, portanto, uma controvérsia fática instaurada nos próprios documentos que instruíram a peça exordial
e, ao promover o julgamento antecipado da lide, sob o pálio do artigo 355, inciso II, do CPC, o magistrado incidiu em manifesto equívoco procedimental.

Como cediço, a quantificação do dano ambiental civil não é um mero reflexo matemático da multa administrativa. A multa possui natureza sancionatória e pedagógica, balizada por critérios da legislação de regência; a indenização civil, por seu turno, orienta-se pelo princípio da reparação integral (artigo 14, § 1o, da Lei n.o 6.938/81), exigindo a comprovação do dano efetivo, do nexo causal e da extensão do prejuízo ecológico.

A simples transposição de R$ 302.912,35 da esfera administrativa para a civil, sem a realização de prova pericial contábil e florestal para apurar o efetivo volume de madeira irregularmente transacionada e o impacto no ecossistema, revela grave deficiência instrutória
.

Na ausência de informações técnicas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, não é possível concluir com segurança sobre a real extensão da degradação ambiental. O dever do juiz de determinar as provas necessárias à instrução do processo (artigo 370 do CPC) ganha relevo ainda maior em ações civis públicas.

O encerramento prematuro da fase de conhecimento sonegou à parte requerida, não obstante sua intempestividade na apresentação da defesa escrita, o direito de intervir na fase probatória e produzir as provas técnicas necessárias para afastar ou mitigar as conclusões do órgão ambiental.

Nesse sentido,
é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova
.
(TJ-MT - AC: 00013612620158110008 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR Á PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA – NECESSIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova médica pericial, sendo imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, porquanto de caráter personalíssimo, o que não ocorreu no caso dos autos. (TJ-MT 10409619320198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2020).

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a sentença prolatada violou a garantia constitucional do devido processo legal e da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal), configurando patente cerceamento de defesa. Impõe-se, como medida de rigor, a anulação da sentença para que seja reaberta a fase instrutória no juízo de origem, permitindo-se a realização de perícia técnica.

Ademais, ao retornar ao juízo
a quo
, o prosseguimento do feito quanto ao julgamento do mérito deverá, obrigatoriamente, observar a ordem de suspensão emanada do IRDR Tema n.o 13 deste Tribunal, que ditará os parâmetros para eventual e futura condenação e cumulação de pedidos.

Ressalva-se que as tutelas de urgência de natureza inibitória devem ser mantidas hígidas para resguardar o meio ambiente de potenciais riscos durante a tramitação processual, podendo ser reavaliadas pelo magistrado de origem a qualquer tempo.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DEFIRO
à apelante os benefícios da justiça gratuita. No mérito,
ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
para anular a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, determinando o retorno dos autos à instância de origem para a reabertura da instrução processual, possibilitando a ampla produção de provas, especialmente a prova técnica pericial.

Determino, outrossim, que, após a remessa dos autos ao juízo de base, seja observada a ordem de suspensão processual determinada no bojo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema n.o 13) deste Tribunal de Justiça, aguardando-se a fixação da tese jurídica antes da prolação de nova sentença de mérito. Mantêm-se ativas as tutelas de urgência inibitórias até ulterior deliberação do juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026